Tribunal: TJDFT
Processo: 0721559-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. MATÉRIA JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE. PRETENSÃO DE REANÁLISE. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. HIGIDEZ DO TÍTULO EXEQUENDO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 507 do CPC é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
2. Exercida pela parte agravante a faculdade processual de alegar, no processo de origem e em sede de embargos à execução, a questão relativa à ausência de liquidez do título executivo, tem-se que realizou todos os atos a ela disponíveis para reverter o entendimento desfavorável a seu interesse, com o que preclusa está a oportunidade de fazê-lo.
3. Não é dado ao agravante, ao intento de contornar obstáculos estabelecidos pelo sistema normativo processual civil, usar de vãos subterfúgios na tentativa de provocar a rediscussão de matéria já debatida pelos litigantes e decidida pelo juízo. Circunstância processual que leva à formação de juízo negativo de admissibilidade do recurso.
4. Conforme previsto no art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de desprovimento do agravo interno, em votação unânime, cabe a aplicação de multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.
5. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.